Tribunal: TJMT
Processo: 1038457-92.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038457-92.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS SOUSA BORGES - CPF: 054.916.691-21 (RECORRENTE), DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - CPF: 032.956.321-11 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1038457-92.2023.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
LUCAS SOUSA BORGES
.

Recorrida: ENERGISA S.A.

Data do Julgamento Virtual:
08 a 11/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

ENERGIA ELÉTRICA – NOVA LIGAÇÃO EM ÁREA URBANA –

ALEGAÇÃO DE DEMORA NA LIGAÇÃO DO SERVIÇO –
DEMORA NÃO EVIDENCIADA –
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELO CONSUMIDOR
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega que a Unidade Consumidora em questão era registrada em nome da sua avó, que após o falecimento desta, passou a ter dificuldades para receber a fatura, resultando no atraso de duas faturas que levou a suspensão do fornecimento de energia em 31/10/2023.

2.

Aduz que após regularizar o pagamento, solicitou a troca de titularidade e o restabelecimento da energia, porém, afirma que a recorrida até a propositura da ação não havia restabelecido o serviço essencial, em total desacordo com o previsto no inciso IV do art. 362 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, razão pela qual requer a indenização por dano moral.

3.

A empresa recorrida, por sua vez, alegou em sua defesa que efetuou a ligação no dia 08/11/2023, dentro do prazo legal. Portanto, não cometeu ato ilícito, não havendo que se falar em qualquer indenização.

4.

Pois bem,
da detida análise dos autos
, entende que não merece reparo à sentença, pois o douto magistrado
a quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Transcrevo fragmentos da respeitável decisão:
“
Em que pese o Autor afirmar em sua exordial que a reclamada não realizou a religação do fornecimento de energia após a solicitação, em sede de defesa
a reclamada se desincumbiu do ônus que lhe cabia, demonstrando o fornecimento de energia mesmo antes da propositura da presente ação, fatos que não foram impugnados pela parte autora, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada pela reclamada.
Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações de má prestação de serviço da Reclamante. Portanto, inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência não há que se falar em ato ilícito contratual. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito.”

5.

Nota
-
se

que
o pedido de ligação foi realizado em 31/10/2023 (terça-feira), tendo a ligação sido realizada em 08/11/2023 (quarta-feira), após o feriado do dia 02/11 e o final de semana, sendo prazo contado em dias úteis, não restando, portanto, comprovado a demora alegada pelo consumidor.

6.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

7.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024